Tribunal: TJMT
Processo: 1005242-40.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005242-40.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JACKELINE BARBOSA - CPF: 976.305.781-72 (APELANTE), LUIZ FERNANDO BARBOSA - CPF: 061.888.081-03 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA – AUSÊNCIA DE REPASSE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR – DANO MORAL CONFIGURADO – PRESUNÇÃO DO PREJUÍZO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em se tratando de contrato de empréstimo consignado, devidamente descontado em folha de pagamento, não pode o consumidor ser penalizado por eventual ausência de repasse dos valores pelo órgão consignante à instituição financeira.

A responsabilidade pelo inadimplemento, em tais hipóteses, é exclusiva do fornecedor, que deve arcar com os riscos da atividade, conforme preceitua o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sobretudo diante da vulnerabilidade objetiva do consumidor (art. 4o, I, CDC).

A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito, ainda que haja descontos em folha, configura ato ilícito, ensejando dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova do prejuízo.

Recurso conhecido e provido parcialmente para julgar parcialmente procedente o pedido inicial, com a consequente declaração de inexistência do débito, determinação de exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos e condenação do banco apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00

(quatro mil reais).

R E L A T Ó R I O

2a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – TJMT

APELAÇÃO CÍVEL N. 1005242-40.2025.8.11.0041

JUÍZO DE ORIGEM: 11a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE: JACKELINE BARBOSA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
JACKELINE BARBOSA
contra a sentença proferida nos autos da Ação declaratória de inexistência de débito com pedido de tutela de urgência c/c indenização por danos morais e desvio de tempo produtivo n. 1005242-40.2025.8.11.0041, da 2a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes todos os pedidos formulados pela Recorrente, nos seguintes termos
“Posto isto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito com pedido de tutela de urgência c/c indenização por danos morais e desvio de tempo produtivo ajuizada por Jackeline Barbosa em face de Banco Santander (Brasil) S.A. Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Suspendo, contudo, a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade de justiça deferida (id. 186069356), na forma do art. 98, § 3o, do CPC.”.

A Apelante alega que:

(i) celebrou contrato de empréstimo consignado com o Banco Apelado, cujas parcelas foram integralmente descontadas em folha de pagamento;

(ii) apesar dos descontos, seu nome foi indevidamente inscrito nos cadastros restritivos de crédito, o que ensejou o ajuizamento da ação originária;

(iii) a sentença, ao transferir para o consumidor a responsabilidade pelo repasse dos valores consignados, contrariou jurisprudência consolidada do TJMT e de diversos tribunais pátrios, que reconhecem que a falha no repasse é de responsabilidade exclusiva da instituição financeira ou do ente consignante, jamais do consumidor.

Ao final, requer:

a) o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma integral da sentença para:

(i) declarar a inexistência do débito objeto da negativação;

(ii) determinar a exclusão definitiva do nome da Apelante dos cadastros restritivos de crédito;

(iii) condenar o Apelado ao pagamento de indenização por danos morais, em valor a ser arbitrado pelo Tribunal;

iv) a condenação do Apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios;

v) a intimação exclusiva do advogado subscritor, sob pena de nulidade.

Apresentadas contrarrazões.

É o necessário relato.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
JACKELINE BARBOSA
contra a sentença proferida nos autos da Ação declaratória de inexistência de débito com pedido de tutela de urgência c/c indenização por danos morais e desvio de tempo produtivo n. 1005242-40.2025.8.11.0041, da 2a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes todos os pedidos formulados pela Recorrente.

Sustenta a Apelante que embora a sentença tenha reconhecido o desconto dos valores que originaram a cobrança, pelos Holerites juntados, imputou à Recorrente a responsabilidade do Repasse.

Pois bem. É incontroverso nos autos que:

1.

houve contratação de empréstimo consignado, cujas parcelas foram descontadas diretamente da folha de pagamento da autora;

2.

tais descontos estão documentalmente comprovados mediante apresentação dos respectivos holerites;

3.

apesar do desconto, o nome da consumidora foi negativado em razão de suposto inadimplemento, o que motivou a propositura da ação.

A jurisprudência pátria, inclusive desta Corte Estadual, tem afirmado de forma uníssona que, nos contratos de empréstimo consignado, a responsabilidade pelo repasse dos valores descontados não pode ser transferida ao consumidor, tratando-se de questão afeta exclusivamente às esferas jurídicas da instituição financeira e do ente consignante.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, responde o fornecedor objetivamente pelos danos causados ao consumidor decorrentes da falha na prestação do serviço, independentemente da existência de culpa.

No presente caso, é induvidoso que houve falha no serviço bancário, pois o débito foi efetivado no Holerite da Apelante, mas não chegou a ser corretamente registrado pela instituição credora, culminando na indevida inscrição do nome da consumidora nos cadastros restritivos de crédito.

Nessa esteira, a autora não pode ser compelida a comprovar o que não está sob seu domínio fático ou jurídico, pois os fatos alegados e os documentos acostados já bastam para evidenciar o adimplemento da obrigação por sua parte.

A jurisprudência é firme ao reconhecer que a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, especialmente quando inexistente a dívida ou tendo sido ela adimplida, configura ato ilícito e gera dano moral presumido.

No caso concreto, houve a negativação indevida, em virtude de falha exclusiva da instituição financeira ou do órgão consignante, o que justifica a fixação de indenização por danos morais.

Nesse sentido:

“Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO REALIZADO E NÃO REPASSADO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. I. CASO EM EXAME:1. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA CONTRA SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:1. HÁ TRÊS QUESTÕES EM DISCUSSÃO: (I) A EXISTÊNCIA DE ILÍCITO NOS ATOS PRATICADOS PELO BANCO; (II) A CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL; (III) SUBSIDIARIAMENTE, A POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. III. RAZÕES DE DECIDIR:1. EMBORA O BANCO APELANTE IMPUTE A TERCEIRO A AUSÊNCIA DE REPASSE DO VALOR DA PARCELA VENCIDA NO MÊS DE SETEMBRO, TAL ALEGAÇÃO NÃO SUBSISTE ANTE O DISPOSTO NO ART. 7o, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC, QUE ESTABELECE A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENVOLVIDOS NA CADEIA DE CONSUMO.2. A AUSÊNCIA DE REPASSE DO VALOR À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CREDORA CONSTITUI CIRCUNSTÂNCIA A SER DIRIMIDA ENTRE O BANCO E O AGENTE ARRECADADOR, NÃO OPONÍVEL À PARTE AUTORA, POIS É INCUMBÊNCIA DA FORNECEDORA DOS SERVIÇOS ORGANIZAR-SE ADEQUADAMENTE.4. RESTOU COMPROVADO QUE HOUVE O PAGAMENTO DA PARCELA MEDIANTE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTORA, CONFORME CONTRACHEQUE ANEXADO AOS AUTOS, NÃO HAVENDO CONTRIBUIÇÃO SUA PARA A CONSUMAÇÃO DOS DANOS.5. A INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA PARTE AUTORA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES ULTRAPASSA O LIMITE DE MERO ABORRECIMENTO E CONFIGURA DANO MORAL, SENDO O VALOR FIXADO NA SENTENÇA ADEQUADO AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, ESTANDO INCLUSIVE ABAIXO DO VALOR COMUMENTE FIXADO PELA CÂMARA EM HIPÓTESES SEMELHANTES. IV. DISPOSITIVO:RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível, No 50313873820238210015, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Vescia Corssac, Julgado em: 24-09-2025)”.

“APELAÇÃO CÍVEL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO EM FOLHA - INADIMPLEMENTO POR AUSÊNCIA DE REPASSE PELO INSS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR REDUZIDO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Recurso de apelação interposto por Banco Itaú Consignado S.A. contra sentença proferida em ação indenizatória por danos morais ajuizada por Mateus de Sousa Ferreira, na qual se declarou a inexistência de débito oriundo de contrato de empréstimo consignado e se condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve negativação indevida do nome do autor em razão de suposta inadimplência em contrato de empréstimo consignado; (ii) estabelecer se há responsabilidade da instituição financeira por ausência de repasse pelo órgão pagador (INSS); (iii) determinar se é devida a indenização por danos morais e seu valor; (iv) verificar a correção da fixação dos juros de mora e dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, prevista no art. 14 do CDC, impõe à instituição financeira o dever de controle eficaz sobre os repasses realizados pelo órgão pagador em contratos de empréstimo consignado.

4 - A ausência de repasse da parcela contratual pelo INSS não pode ser imputada ao consumidor, que teve o valor regularmente descontado em sua folha de pagamento.

5 - A negativação do nome do autor, mesmo após a quitação integral do contrato, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais, independentemente de demonstração do prejuízo (dano in re ipsa).

6 - O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo cabível sua redução, no caso concreto, de R$ 7.000,00 para R$ 4.000,00.

7 - Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros de mora sobre a indenização por danos morais incidem desde a citação, conforme art. 405 do Código Civil.

8 - A fixação dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação observou os critérios do art. 85, § 2o, do CPC, não havendo justificativa para alteração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 - Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1 - A instituição financeira responde objetivamente pela negativação indevida decorrente da ausência de repasse de parcelas de empréstimo consignado já descontadas da folha de pagamento do consumidor.

2 - Configura dano moral a inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito por dívida inexistente, sendo desnecessária a prova do prejuízo.

3 - O valor da indenização por dano moral deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser reduzido em atenção às peculiaridades do caso concreto.

4 - Os juros de mora em responsabilidade contratual incidem desde a citação.

5 - Os honorários advocatícios fixados em percentual sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, somente podem ser alterados quando destoarem dos critérios legais.

(N.U 1028729-10.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 09/04/2025)”

Nesse diapasão, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o valor dos danos morais deve ser fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em conformidade com os precedentes desta Egrégia Câmara Cível e, em se tratando de responsabilidade contratual os juros de mora incidem desde a citação na forma do artigo 405 do Código Civil.

Já a correção monetária incide a partir do arbitramento da indenização, conforme Súmula 362 do STJ.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - – AÇÃO DE REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – DANO MATERIAL – JUROS MORATÓRIOS – A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO – DANO MORAL - JUROS MORATÓRIOS – A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – ÍNDICE DA CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC – EMBARGOS ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

Em caso de responsabilidade contratual, os juros de mora do dano material deve incidir a partir da citação e a correção monetária é contada a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/SJT).

Na relação contratual o dano moral incide juros de mora contam-se desde a citação inicial, nos termos do disposto no art. 405 do Código Civil, e a correção monetária da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 STJ.

O índice aplicado à correção monetária é o INPC, amplamente utilizado em juízo. (TJMT, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 0000245-11.2013.8.11.0022, RELATOR: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, JULGADO EM 23/08/2022).”

Diante de todo o exposto,
VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por Jackeline Barbosa, para:

a) Reformar a sentença de primeiro grau;

b) Julgar parcialmente procedente a ação para declarar a inexistência do débito objeto da inscrição indevida;

c) Determinar a exclusão definitiva do nome da autora dos cadastros de inadimplentes;

d) Condenar o Banco Apelado ao pagamento de indenização por danos morais, que fixo no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescido de correção monetária a contar da data do presente acórdão e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso, nos termos da jurisprudência do STJ;

e) Inverto o ônus sucumbencial, tendo em vista que a parte Recorrente decai em parte mínima, nos moldes do ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025